Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715583-88.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO CICERO SOARES, MASTER MEDICAL BRASILIA CLINICA DA SAUDE SEXUAL MASCULINA LTDA RECORRIDO: JOAO CICERO SOARES, MASTER MEDICAL BRASILIA CLINICA DA SAUDE SEXUAL MASCULINA LTDA DESPACHO Comprove o recorrente JOAO CICERO SOARES, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator